Tribunal: TJMT
Processo: 1005035-32.2019.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005035-32.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MARCELO HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 022.654.760-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), OTILIA ROSA DE JESUS - CPF: 362.727.601-91 (RECORRIDO), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE RPV. LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE O VALOR DO RPV. TETO DA MAIOR REMUNERAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEI MUNICIPAL N. 2.405/2016. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA ESTABELECER VALOR LIMITE PARA O PAGAMENTO DO RPV. ART. 100, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MONTANTE SUPERIOR. CANCELAMENTO DA RPV EXPEDIDA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

A Constituição Federal outorgou aos entes públicos definirem, no âmbito de suas competências, o limite das obrigações de pequeno valor, as quais autorizam o pagamento mediante RPV, entretanto, não podendo ser inferior ao teto do RGPS, nos termos do art. 100, § 4º, da Constituição Federal.

No âmbito do Município de Sinop, a Lei Municipal nº. 2.405/2016 estabelece que se o débito exequendo ultrapassa o valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, o crédito será sujeito ao regime de precatório, sendo assim, é imperiosa a determinação de cancelamento da RPV expedida em favor da Exequente, porquanto, o crédito será sujeito ao regime de precatório.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante, pois, da satisfação da obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito proposta por Otília Rosa de Jesus em desfavor de Município de Sinop na qual a autora pretende o ressarcimento do valor de R$ 13.900,11, referente a débito tributário de contribuição de melhoria cobrada pela municipalidade.

A sentença transitou em julgado em 30/01/2020, o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, sendo determinada a expedição do RPV, no valor atualizado de R$ 17.815,53, conforme ofício n. 382/2020, no id. 34856379. E, em razão do não atendimento do ofício RPV, a autora requereu o sequestro de numerários via SISBAJUD para a quitação da dívida em 06/11/2020.

O bloqueio judicial via SISBAJUD, pela juíza ‘
a quo
’ foi determinado em 09/06/2022.

Em 24/06/2022, o Município manifestou informando que foi intimada para o pagamento do RPV – Requisição de Pequeno Valor, contudo, conforme previsto em Lei Municipal, consideram-se de pequeno valor os débitos ou obrigações cujo valor correspondente na data do pagamento, seja de até o teto da maior remuneração da Previdência Social, sujeitando-se o presente débito ao regime precatório, bem como requereu o imediato desbloqueio das contas.

E, em 09/08/2022, informou que o bloqueio se deu em conta bancária cuja verba é pertencente ao Convênio Estadual de Pavimentação da Estrada Adalgisa, contudo, em 28/09/2022 sobreveio sentença de extinção, fundamentada na satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Interposto Embargos de Declaração, este foi rejeitado, conforme sentença em 10/03/2023.

O Município de Sinop interpôs recurso inominado visando a reforma da sentença para que seja realizada a liberação dos valores bloqueados, bem como o cancelamento da RPV para que o pagamento seja efetuado por meio de precatório.

Nas contrarrazões recursais, a Recorrida pugna pela manutenção da sentença recorrida, sob o argumento de que o Município não informou o valor que constitui o teto da maior remuneração da previdência social e, tampouco, a legislação que a estabelece.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005035-32.2019.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Município de Sinop

Recorrido(s):

Otilia Rosa de Jesus

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares;

A respeito da controvérsia dos autos, a Constituição Federal em seu artigo 100, §3 e 4°, dispõe que:

Art. 100.

Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos
, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009) (Vide ADI 4425)

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

Portanto, a Constituição Federal outorgou aos entes públicos definirem, no âmbito de suas competências, o limite das obrigações de pequeno valor, contudo, não podendo ser inferior ao teto do Regime Geral de Previdência Social.

No âmbito do Município de Sinop, a Lei Municipal nº. 2.405/2016, alterada por meio da Lei nº 3.055/2022, que regulamenta o disposto no art. 100, §3º e 4º da Constituição Federal, o valor para pagamento de Requisições de Pequeno Valor – RPV, decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado e dá outras providências, estabelece que, nos casos do débito exequendo ultrapassar o valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, o crédito será sujeito ao regime de precatório,
in verbis
:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer o pagamento de débitos ou obrigações do Município de Sinop, decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, consideradas Requisição de Pequeno Valor - RPV, nos termos do Art. 100, §§ 3º e 4º da Constituição Federal.

Parágrafo único.

Para fins desta Lei, consideram-se de pequeno valor os débitos ou obrigações cujo valor correspondente na data do pagamento, seja de até o teto da maior remuneração da Previdência Social.
(Redação dada pela Lei nº 3055/2022)

Art. 4º Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no Parágrafo único. do art. 1º, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório
.

Sendo assim, em decorrência da existência de lei municipal, o pagamento do débito deverá ser realizada por meio de precatório, eis que a quantia devida é superior ao teto do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Com efeito, a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios estabelece que:

Art. 13.

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado:

I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa,
independentemente de precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da Constituição Federal
; ou

II – mediante precatório, caso o montante da condenação exceda o valor definido como obrigação de pequeno valor

Cabe destacar que apesar da inércia do Município Recorrente em informar o valor do teto da maior remuneração da Previdência Social, por meio de consulta pública, averíguo que o Ministério da Economia fixou o teto de pagamento do benefício do Regime Geral de Previdência Social – RGPS para o ano de 2020 em R$ 6.101.06, de modo que o débito exequendo excede, em muito, o teto estabelecido pela norma municipal.

Portanto, se o débito executado excede o teto estabelecido na Lei Municipal, conforme estabelecido no art. 100, § 4º da Constituição Federal, é imperiosa a reforma da decisão para determinar o cancelamento da RPV expedida em favor da exequente, porquanto, o crédito será sujeito ao regime de precatório.

Neste sentido, eis a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DEVIDO - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL-REI - LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE O VALOR DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FIXAÇÃO EM RAZÃO DO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - POSSIBILIDADE - ART. 100, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MONTANTE SUPERIOR - EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

- A Constituição Federal facultou aos entes públicos definirem, no âmbito de suas competências, o limite das obrigações de pequeno valor, as quais autorizam o pagamento mediante RPV, não podendo ser, entretanto, inferior ao teto do Regime Geral de Previdência Social

- Constatado que o valor devido, homologado judicialmente, supera o teto do regime de geral de previdência, utilizado como parâmetro, em lei municipal, para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), a quitação do débito homologado deverá se dar pela via do precatório.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22906784020228130000, Relator: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE - TESE FIXADA PELO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº 5.100 - COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA ESTABELECIMENTO DO VALOR LIMITE PARA O PAGAMENTO DE DÉBITOS E OBRIGAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA - LEI MUNICIPAL Nº 1.749/2022 - TETO CORRESPONDENTE AO MAIOR BENEFÍCIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ART. 100, § 4º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA - DESPROPORCIONALIDADE DO TETO FIXADO PELA LEI MUNICIPAL - NÃO DEMONSTRADA - DÉBITO EXEQUENDO EM VALOR SUPERIOR AO TETO FIXADO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - CANCELAMENTO DA RPV EXPEDIDA EM FAVOR DA EXEQUENTE - SUJEIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO AO REGIME DE PRECATÓRIOS - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

-No julgamento da ADI nº 5.100, o col. Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e conforme sua capacidade econômica, o teto para o pagamento de débitos e obrigações da Fazenda Pública via Requisição de Pequeno Valor, desde que o referido limite seja igual ou inferior ao do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, conforme dicção do art. 100, § 4º da Constituição da Republica.

-Ausente a demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das Requisições de Pequeno Valor no Município de Carmo da Mata, sobretudo quando evidenciado que foi estabelecido como limite para a expedição de RPV o valor idêntico ao previsto no art. 100, § 4º da Constituição Federal, correspondente ao teto do INSS, conforme o entendimento reafirmado pelo STF no julgamento da ADI nº 5.100

-Considerando que o débito exequendo excede o teto estabelecido na Lei Municipal nº 1.749/2022, ultrapassando o valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, conforme dicção do art. 100, § 4º da Constituição Federal, imperiosa a reforma da decisão para determinar o cancelamento da RPV expedida em favor da exequente, porquanto sujeito o crédito exequendo ao regime de precatório.

(TJ-MG - AI: 19867895420228130000, Relator: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 24/01/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISUM A QUO QUE DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE RPV. IMPOSSIBILIDADE. VALORES SUPERIORES AO TETO ESTIPULADO PELO MUNICÍPIO DE ADUSTINA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DIANTE DO VALOR EXECUTADO SER SUPERIOR AO DETERMINADO POR LEI MUNICIPAL DO ENTE EXECUTADO. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DO ÍNDICE LEGAL DETERMINADO NO JULGAMENTO PELO STF NO RE N. 870.947/SE. DECISÃO A QUO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO E PROVIDO.
O Agravante busca obter efeito suspensivo ao recurso e ao final o provimento do Agravo de Instrumento para que seja reconhecido o excesso da execução e que os juros sejam apurados mediante os contornos definidos pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, bem como que seja determinada a expedição de precatório, por ser os valores executados superiores ao teto do RPV daquele Município. A decisão do juiz a quo que não conheceu a impugnação à execução, em razão do Município/Impugnante deixar de informar o importe que entende devido, deve ser modificada, eis que os índices aplicados pelo Exequente/Agravado nos valores constante da planilha, são divergentes do determinado no TEMA 810, além de que, a aplicação de juros e correção monetária é matéria de ordem pública, nestes casos, o julgador deve aplicar, mesmo de ofício, os juros legais.

O Juiz de primeiro grau determinou a expedição de RPV, quando na verdade deveria determinar a expedição de PRECATÓRIO, eis que o valor do RPV daquele município é referente ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social – RGPS e a quantia executada é muito superior àquele benefício.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025488-39.2019.8.05.0000, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE ADUSTINA e como Agravado o HERALDO JOSE DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, de acordo como voto desta Relatora. Salvador, L/07.2

(TJ-BA - AI: 80254883920198050000, Relator: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2020)

Deste modo, constatado que o valor homologado judicialmente supera o teto do regime RGPS, utilizado como parâmetro pela lei municipal, para a expedição do RPV, a quitação do débito deve ser sujeito ao regime precatório.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
determino
o cancelamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV expedida em favor da Exequente, pois o crédito exequendo deverá ser adimplido pelo regime dos precatórios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025